Tribunal: CARF
Processo: 10930.901457/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.901457/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.996 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CAEMMUN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PER/DCOMP. SALDO CREDOR DE PERÍODO ANTERIOR MENOR DO
QUE AQUELE INDICADO PELA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE
CRÉDITO.
Somente pode ser objeto de ressarcimento o saldo credor de IPI do trimestre
que se mantiver na escrita fiscal até o período imediatamente anterior ao da
transmissão do PER/DCOMP.
O saldo ressarcível acumulado para aproveitamento em PER/DCOMP, será
aquele remanescente após alocação ao pagamento do débito de IPI do mês de
sua transmissão, sendo o caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório do Acórdão Recorrido:
Em 04/05/2011, foi emitido Despacho Decisório eletrônico (fl. 87) que, do
montante do crédito solicitado/utilizado de R$ 77.517,85 referente ao 2o trimestre-
calendário de 2006, reconheceu o valor de R$ 52.456,22, e, sendo o demonstrativo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.901457/2011-57
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.996 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901457/2011-57

crédito constante do PER/DCOMP no 12293.60565.120706.1.3.01-8983 (fls. 02/80),
homologou a compensação declarada no mesmo PER/DCOMP e não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP no 15086.06823.110806.1.3.01-6654 (fls.
81/86).
Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação e saldo devedor estão
disponíveis para consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e
reproduzidos às fls. 88/89.
Motivo de o valor do crédito reconhecido ser inferior ao solicitado/utilizado:
“constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP”.
As planilhas de análise de crédito estão incompletas no processo (fl. 88).
Portanto, convém transcrever as seguintes planilhas do Sistema de Controle de Créditos
e Compensações (SCC):

Também consta, no SCC, “relação de notas fiscais com créditos indevidos –
créditos por entradas no período”, com a discriminação de glosas no período (motivos
da irregularidade dos créditos: 2, 4 e 7).
A requerente, inconformada com a decisão administrativa cientificada em
19/05/2011 (comprovante de entrega à fl. 90), apresentou, em 15/06/2011, manifestação
de inconformidade (fls. 91/93) subscrita pelo representante legal da pessoa jurídica
(alteração de contrato social às fls. 98/104), em que, em síntese, sustenta que, quanto ao
motivo no 2, as seis notas fiscais de entrada (anexadas à peça de defesa) se referem a
importações (CFOP 3.101), tendo sido utilizado um número de CNPJ arbitrário para
possibilitar o registro das entradas no sistema de processamento de dados; quanto ao
motivo no 4, trata-se de duas notas fiscais emitidas pela empresa KANON Cristais
Temperados LTDA., CNPJ 61.009.619/0003-13, também anexas, sendo que no corpo
dessas notas fiscais constam a nova razão social e CNPJ dessa empresa: KANON
Espelhos e Vidros LTDA., CNPJ 44.189.975/0007-70, tendo ocorrido falha humana no
registro do CNPJ no sistema de processamento de dados; quanto ao motivo no 7, há as
seguintes explicações:
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.996 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901457/2011-57

Por fim, informa que acatará qualquer resultado de julgamento acerca da glosa
de motivo 7, mas solicita compreensão quanto às demais glosas (motivos 2 e 4) em
virtude de falhas humanas que não anulam o direito ao crédito; aguarda, por
conseguinte, apreciação favorável da manifestação de inconformidade.
Apreciadas às matérias de defesa, à DRJ reconheceu procedente, em parte, os
argumentos postos pela contribuinte, eis que computado equivocadamente o menor saldo credor
para o mês de agosto de 2006, tendo ao final concluído:
Ante o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, com o reconhecimento do direito creditório no montante de R$
15.645,17 (além do valor de R$ 52.456,22 reconhecido originalmente).
Intimada, a Recorrente refuta os argumentos da DRJ aduzindo, em apertada
síntese, que transmitido o PER/DCOMP em julho, não seria possível o débito de agosto refletir
no saldo credor para o 2o trimestre de 2006.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço da peça recursal, eis que atendidos os requisitos legais necessários para o
seu processamento.
Extraem-se do Recurso Voluntário como motivos para a reforma do Acórdão
Recorrido, em resumo, (i) impossibilidade de deduzir do saldo credor o débito para o mês de
agosto; e, (ii) inexistência de ajuste do saldo menor de meses anteriores ao período do
PER/DCOMP, mas, sim, apresentação de dois PER/DCOMP com aproveitamento do saldo
credor de IPI do 2o trimestre/2006, vejamos:
II - O Direito
11.1 - PRELIMINAR
(...)
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.996 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901457/2011-57

O PER/DCOMP referente ao 2o trimestre de 2006 que findou em 30/06, FOI
TRANSMITIDO EM 12/07/2006, PORTANTO, NÃO EXISTE A POSSIBILIDADE
DO MÊS DE AGOSTO QUE AINDA NÃO HAVIA TRANSCORRIDO, diminuir o
valor do crédito. O que ocorreu é que em julho não foi utilizado o total de R$-77.517,85
e somente no mês de agosto o saldo final do valor do 2° trimestre foi completado. Era
assim que funcionava antes da versão 3.1 (03/04/2007).
II. 2 — MÉRITO
Abaixo demonstramos os números do Livro Fiscal que se encontram na
PER/DCOMP 19876.54955.131006.1.3.01-7547, do trimestre subsequente (30), origem
da informação do menor saldo credor (erroneamente) de R$-68.101,39 ocasionando a
diferença inexistente de R$-9.416,46.

Portanto, não houve saldo menor ajustado em nenhum dos meses. Houve sim:
Ressarcimento parcial de R$-52.456,22 em julho e complementarmente um
Ressarcimento restante de R$-25.061,63 no mês de agosto, valores estes que eram do 2°
trimestre, mas que não causaram valor ressarcido maior que o permitido.
Isso porque à DRJ assim decidiu:
(...)
Para apuração do valor a ressarcir, referente a trimestre calendário determinado,
deve ser calculado o valor do saldo credor passível de ressarcimento relativo a esse
período. Ou seja, nem sempre o valor de crédito passível de ressarcimento será o valor
ressarcível ao contribuinte, pois diante da apuração de débitos por saídas do período,
após utilização prioritária dos créditos não passíveis de ressarcimento acumulados,
remanescendo débitos, os créditos passíveis de ressarcimento acumulados no período
serão utilizados.
A apuração do menor saldo credor deflui do que a legislação estabelece,
consoante que já foi dito acima: o saldo credor ressarcível é o saldo de créditos
apropriados, deduzidos dos débitos, no trimestre de competência; com a demora na
transmissão do PER/DCOMP, o saldo credor ressarcível do trimestre será não
ressarcível em relação aos períodos subseqüentes e passível de compensação,
preferencialmente, com os débitos dos períodos subseqüentes. O menor saldo credor é
calculado segundo os dados da escrituração fiscal do sujeito passivo informados em
PER/DCOMP.
O saldo credor ressarcível concernente ao 2o trimestre-calendário de 2006 é de
R$ 77.517,85, resultante do confronto entre créditos e débitos informados no
PER/DCOMP, de acordo com o “demonstrativo de apuração do saldo credor
ressarcível”, à fl. 88.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.996 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901457/2011-57

Uma vez que o PER/DCOMP no 12293.60565.120706.1.3.01-8983 foi somente
transmitido em 12/07/2006, o valor de R$ 77.517,85, não ressarcível em relação aos
trimestres subseqüentes ao de competência na apuração específica do menor saldo
credor, é parcialmente absorvido pelos débitos dos trimestres subseqüentes, consoante o
“demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento”, à fl. 88 (planilha
completa reproduzida no relatório deste Acórdão). O menor saldo credor em agosto de
2006 é de R$ 68.101,39, sendo que o montante de crédito solicitado/utilizado foi de R$
77.517,85.
Por outro lado, há erro quanto à determinação do montante de R$ 52.456,22
como o saldo credor reconhecido. O “demonstrativo do crédito reconhecido para cada
PERDCOMP” deve ser desconsiderado. O crédito reconhecido é o menor saldo credor
apurado: R$ 68.101,39.
(...)
Entendo acertada a decisão.
Incontroverso que o saldo credor de IPI apurado no 2o trimestre foi de R$
77.517,85. Logo, a confusão feita pela Recorrente reside não só nos cálculos dos PER/DCOMP,
como na interpretação da própria legislação.
A Recorrente transmitiu dois pedidos de ressarcimento cumulado com
compensação, um primeiro no mês de julho de no 12293.60565.120706.1.3.01-8983, com uso do
saldo de R$ 52.456,22, devidamente reconhecido e homologado. Posteriormente, no mês de
agosto, um novo pedido foi formalizado de no 15086.06823.110806.1.3.01-6654, com indicação
do saldo remanescente de R$ 25.061,63, este não homologado integralmente.
Para o mês de julho a empresa trouxe o saldo do período anterior de R$
77.517,85, sendo parte utilizada para pagar o débito do mês de R$ 80.880,75 já que insuficiente
o crédito apurado (R$ 71.464,29). Tem-se assim um saldo credor acumulado de R$ 68.101,39,
sendo este o valor indicado a e-fl. 96 do despacho decisório e retificado pela DRJ:
Ante o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, com o reconhecimento do direito creditório no montante de R$
15.645,17 (além do valor de R$ 52.456,22 reconhecido originalmente).
Diante disso, inexistiu o alegado erro no cômputo do saldo credor acumulado até a
data de transmissão do primeiro PER/DCOMP e/ou dedução do débito de agosto na mencionada
declaração. O que existiu foi o aproveitamento de parte do crédito para pagamento do débito do
mês de julho, já que o crédito apurado nas operações internas foi insuficiente para quitação do
IPI, seguindo norma legal (Lei no 9.430/96):
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e
GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será
efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor
perante a Fazenda Nacional.
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados, inclusive inscritos em Dívida Ativa
da União, os créditos serão utilizados para quitação desses débitos, observado o
seguinte:
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a
que se referir; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.996 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901457/2011-57

II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo.
Importante lembrar que o valor de R$ 68.101,39 ainda foi aproveitado para o
PER/DCOMP no 12293.60565.120706.1.3.01-8983. Restando, assim, o saldo credor de R$
15.645,17 transmitido para períodos subsequentes - monta já reconhecida pela DRJ.
Em agosto a empresa então possuía saldo credor do mês anterior de R$ 15.645,17,
mais um saldo apurado no mês em torno de R$ 67.266,46, e mais um débito aproximado de R$
78.618,35. Após os cálculos chegamos ao valor de R$ 4.294,28 para aproveitamento no
PER/DCOMP de agosto (15086.06823.110806.1.3.01-6654).
Olvidou-se, então, a Recorrente dá necessidade de usar o saldo credor acumulado
em meses anteriores para pagamento dos débitos dos meses ulteriores até a data de transmissão
dos PER/DCOMPs. Com isso, ela contava apenas com R$ 4.294,28 para pagar o débito
declarado de R$ 25.061,63 em agosto de 2006.
Em conclusão, destaco que qualquer outra discussão envolta ao crédito
demandaria análise dos documentos contábeis e fiscais da contribuinte (RAIPI, Dacon, DCTF,
dentre outros), a teor dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/721 e artigo 336 do CPC2,
estando, até então, ausentes no certame.
Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

1 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[omissis]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
[omissis]
2 Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito
com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Fl. 414
DF CARF MF
Original